Tribunal: TJDFT
Processo: 0708321-71.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. TEMA 1069/STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a obrigatoriedade de cobertura de cirurgia reparadora pós-bariátrica por plano de saúde e afastou alegação de cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve omissão quanto à aplicação do Tema 1069 do STJ, da Resolução Normativa no 428/2021 da ANS e dos dispositivos da Lei no 9.656/98; e (ii) se é possível o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Não se configura omissão quando o acórdão enfrenta os fundamentos jurídicos essenciais à solução da controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais ou precedentes citados pelas partes.
5. O Tema 1069 do STJ foi devidamente observado, sendo desnecessária a formação de junta médica diante da ausência de dúvida razoável quanto à natureza reparadora dos procedimentos indicado e do fato de a própria operadora ter declarado, no momento da especificação de provas, tratar-se de matéria de direito, já comprovada pela prova documental acostada aos autos e ter requerido o julgamento antecipado da lide.
6. O prequestionamento é considerado implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo suficiente a interposição dos embargos para viabilizar recurso às instâncias superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Não há omissão quanto ao Tema 1069 do STJ quando a parte, em especificação de provas, afirma tratar-se de matéria de direito, atesta que a prova documental já acostada aos autos é suficiente ao julgamento e requer o julgamento antecipado da lide. A ausência de referência expressa a dispositivos legais ou precedentes jurisprudenciais não configura omissão quando a matéria é devidamente enfrentada. O prequestionamento é considerado implícito nos termos do art. 1.025 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1022, 1025 e 1026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.